Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701775-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOSE MARQUES DA SILVA contra decisão interlocutória de ID139734088, autos originários (proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de cumprimento de sentença ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, autos n. 0714396-46.2022.8.07.0018), e que intergrada pela decisão de ID144010406, proferida em embargos de declaração. Esta a primeira decisão: “I - Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: JOSE MARQUES DA SILVA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. Retifique-se o valor da causa, se necessário. II - Intime-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. V - Em seguida, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VI - Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. VII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. VIII - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. IX - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. X - Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente para que proceda a atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. XI - Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancárias, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. XII - Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do exequente. XIII - Intimem-se as partes.” (ID139734088, autos originários). E esta a decisão pela qual negado provimento aos embargos de declaração opostos por JOSE MARQUES DA SILVA: “I - JOSÉ MARQUES DA SILVA interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 139734088 , que recebeu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 534 do CPC. Alega o embargante que a decisão é omissa. Argumenta que não houve pronunciamento quanto à existência da nova Lei Distrital no 6618/2020, que estabeleceu novo teto de 20 salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor, revogando a Lei Distrital 3624/05. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não existe omissão na decisão embargada passível de correção pela presente via. A decisão embargada expressamente determinou a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Por sua vez, não houve pronunciamento sobre a Lei 6618/2020 porque ela sequer foi mencionada na petição inicial de cumprimento de sentença que justificasse a respectiva análise, não havendo, portanto, falar-se em omissão. Eventual requerimento sobre a aplicação do teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV será apreciado oportunamente. Ainda, as decisões mencionadas, do Supremo Tribunal Federal e da 1a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça são julgamentos específicos e não geram efeitos vinculantes. Assim, o mero inconformismo em face do que foi estabelecido na decisão não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Sem prejuízo, aguarde-se o transcurso do prazo para resposta do Autor quanto a Impugnação apresentada pelo Distrito Federal em ID 142870166.” (ID140833772, autos originários). Nas razões recursais, o agravante alega que “em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois houve sim o afastamento da Lei n. 6.618/2020, tendo em vista a aplicação do teto de 10 (dez) salários-mínimos previsto na redação originária da Lei Distrital n. 3.624/2005, não podendo o juiz deixar de aplicar norma jurídica em vigor” (ID42903186 – p.4). Aduz que “a Lei n. 6.618/2020 presume-se constitucional e, portanto, deve ser aplicada imediata e obrigatoriamente aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC, visto se revestir natureza processual, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ID42903186 – p. 4/5). Sustenta que “o Tema 792 da repercussão geral do STF, assim como o princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CRFB/88) e da irretroatividade das normas face ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (arts. 5o, XXXVI, da CRFB/88, e 6o da LINDB), (não) seriam óbices à aplicação da Lei n. 6.618/2020 na espécie, pois aquele entendimento e tais normas se aplicam única e exclusivamente aos casos em que o legislador reduz o teto da RPV, estando fora do seu alcance à hipótese dos autos, na qual houve o seu aumento, não sendo outro, aliás, o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal” (ID42903186 – p.5/6). Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para fixar em 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor – RPV” (ID42903186 – p.7). Preparo recolhido (ID42903188). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para o fim de aplicar a Lei Distrital 6.618/2020 (que elevou o teto de pagamento de RPV para 20 salários mínimos e que está em vigor) e de determinação de expedição de requisição de pequeno valor com base nas suas disposições. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/05, aumentando o teto de pagamento de requisição de pequeno valor pelo Distrito Federal de R$10.000,00 para R$20.000,00. Confira-se: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” Declaração de inconstituicionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, no âmbito dos tribunais, condiciona-se à cláusula de reserva de plenário — art. 97 da CF/88, in verbis: “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” O Supremo Tribunal Federal, no entanto, já se manifestou no sentido de que não viola a clásula de reserva de plenário a declaração de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário ou pelo julgador monocrático quando o Plenário do STF ou do Tribunal (ou órgão especial) já tiver se manifestado pela inconstitucionalidade da norma (Rcl 17185 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00076). Em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o parágrafo único do art. 949 do CPC dispõe que “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Na hipótese em discussão, apesar de não ter havido declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei Distrital 6.618/2020 por este Tribunal, a matéria nela veiculada foi objeto de análise pelo Conselho Especial na ADI 20150020143298. O texto jurídico questionado foi o da Lei Distrital 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar e que também aumentou o teto de pagamento de requisição de pequeno valor, daquela vez para R$40.000,00. Naquela oportunidade, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de referida lei por vício formal de iniciativa, consignado que “A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Confira-se a ementa do Acórdão no 935458: “1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). E a formalização do título executivo objeto do presente cumprimento individual da sentença se deu na vigência da Lei Distrital 3.624/05, que fixava o patamar de 10 salários mínimos para expedição de RPV RPV, não havendo que se falar, também por isto, na incidência da Lei Distrital posterior 6.618/20. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL (No 6.618/2020). VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. 1. O agravo de instrumento versa sobre o acolhimento de impugnação do executado/devedor quanto à inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual alterou o limite de pagamento das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos; tendo em vista pedido de declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 2. No caso dos autos, a Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei Distrital 3.624/05, a qual disciplina o montante das obrigações de RPV no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal. É muito claro que essa alteração legislativa trouxe impactos no orçamento e na gestão das dívidas do ente federativo distrital, pois ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. Portanto, a novatio legis em comento tem natureza orçamentária e uma vez que o projeto de lei foi apresentado por deputado distrital, houve, de fato, vício formal de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, ficou claramente assentado pelo STF (tema 792), em precedente fixado via repercussão geral, a irretroatividade da lei que disciplina a submissão de créditos ao regime de precatórios e obrigações de pequeno valor (RE 729107/DF). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609259, 07055283620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora